Tribunal: STJ
Processo: 5002943-09.2020.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873749 - SP (2025/0073541-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: NILVA LUCIA DE SOUZA ZONZIN
ADVOGADOS
: MISAQUE MOURA DE BARROS - SP341890
MARCELINO SILVESTRE DOS SANTOS - SP348900
JAIR RODRIGO VIABONI - SP331031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação contra o Instituto Nacional do
Seguro, visando assegurar a concessão de aposentadoria especial. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada, para reconhecer o direito ao benefício de
aposentadoria integral por tempo de contribuição e para adequar os
consectários legais. O valor da causa foi fixado em R$ 64.000,00 (sessenta
e quatro mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
Documento eletrônico VDA49965213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b5dde41c-4cca-4acb-8ff4-0e28d4dccf2f

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b5dde41c-4cca-4acb-8ff4-0e28d4dccf2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873749 - SP (2025/0073541-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: NILVA LUCIA DE SOUZA ZONZIN
ADVOGADOS
: MISAQUE MOURA DE BARROS - SP341890
MARCELINO SILVESTRE DOS SANTOS - SP348900
JAIR RODRIGO VIABONI - SP331031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação contra o Instituto Nacional do
Seguro, visando assegurar a concessão de aposentadoria especial. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada, para reconhecer o direito ao benefício de
aposentadoria integral por tempo de contribuição e para adequar os
consectários legais. O valor da causa foi fixado em R$ 64.000,00 (sessenta
e quatro mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS.
1. ATÉ
A COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO
29/04/95
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS ERA FEITA MEDIANTE O ENQUADRAMENTO DA
ATIVIDADE NO ROL DOS DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. A PARTIR DAQUELA
DATA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI 9.528/97, EM
, POR MEIO DA
10/12/1997
APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO QUE DEMONSTRE A EFETIVA EXPOSIÇÃO
DE FORMA PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, A AGENTES
PREJUDICIAIS A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. APÓS
, TAL
10/12/1997
FORMULÁRIO DEVE ESTAR FUNDAMENTADO EM LAUDO TÉCNICO DAS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, ASSINADO POR MÉDICO DO
TRABALHO OU ENGENHEIRO DO TRABALHO. QUANTO AOS AGENTES RUÍDO
E CALOR, O LAUDO PERICIAL SEMPRE FOI EXIGIDO.
2. ADMITE-SE COMO ESPECIAL A ATIVIDADE EXPOSTA A AGENTES
BIOLÓGICOS, AGENTES NOCIVOS PREVISTOS NOS ITENS 1.3.2 DO DECRETO
53.831/64, 1.3.4 DO DECRETO 83.080/79 E 3.0.1 DO DECRETO 3.048/99.
3. O USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PODE SER
INSUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR COMPLETAMENTE A NOCIVIDADE A QUE
O TRABALHADOR ESTEJA SUBMETIDO. (STF, ARE 664335/SC, TRIBUNAL
PLENO, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, J.
, DJE-029 DIVULG
04/12/2014
11/02/2015
PUBLIC
).
12/02/2015
4. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM
COMUM, MESMO APÓS
.
28/05/1998
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

5. PREENCHIDOS OS REQUISITOS, FAZ JUS A AUTORIA À PERCEPÇÃO DO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
6. APLICA-SE O DISPOSTO NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NO QUE TANGE
AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA.
7. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NO INCISO II, DO PARÁGRAFO 4O, DO ART. 85, DO CPC E A SÚMULA
111 DO E. STJ.
8. A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTÁ ISENTA DAS CUSTAS E
EMOLUMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 4O, I, DA LEI 9.289/96, DO ART. 24-A DA
LEI 9.028/95, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 3O DA MP 2.180-35/01, E DO
ART. 8O, § 1O, DA LEI 8.620/93.
9. REMESSA OFICIAL, HAVIDA COMO SUBMETIDA, E APELAÇÃO
PROVIDAS EM PARTE.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Dessa forma, com base nos artigos 313, V, e 1.030. III, do CPC, requer-se o
sobrestamento do presente processo até a definitiva solução da presente controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os Embargos de Declaração opostos tem
potencial de influir na forma de aplicação do precedente firmado. Nesse sentido, findo o
referido julgamento, requer o INSS nova intimação, para que, à luz do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a autarquia manifeste seu interesse na
persistência ou desistência do presente recurso.
[...]
Assim, ainda que o acórdão recorrido invoque fundamentos de natureza
constitucional para afastar a obrigação de devolução dos valores recebidos indevidamente,
sequer seria cabível Recurso Extraordinário contra o acórdão, diante do posicionamento
firme e dominante do STF no sentido de que eventual ofensa à Constituição Federal, neste
tema, seria apenas reflexa:
[...]
Em face do exposto, não incide, o óbice da Súmula 126 do STJ, visto que incabível
recurso, in casu extraordinário no tema, e entendimento em contrário faria letra morta da
tese fixada pelo STJ no Tema 692, a quem cabe dar a última palavra em matéria
infraconstitucional em nosso ordenamento. Ademais, eventual Recurso Extraordinário
interposto teria seu seguimento barrado, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do CPC.
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

[...]
No caso, o Tribunal de Origem afastou a possibilidade de devolução dos valores
pagos por antecipação de tutela revogada. Ocorre que esse entendimento não se coaduna
mais com o recente posicionamento das turmas da 1a Seção desse Superior Tribunal, que
passaram a adotar o mesmo critério, em relação à necessidade de restituir valores, das
causas que envolvem a antecipação, nos termos dos artigos 294 e seguintes do CPC, do
pagamento de vencimentos aos servidores públicos. Nestas causas, como já se sabe, a
restituição sempre foi devida, sem restrições de qualquer ordem. Esse posicionamento foi
confirmado no julgamento do ( 1.401.560). Eis a tese TEMA 692/STJ RESP firmada:
[...]
Desta forma , deve ser observado o precedente deste C. Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do artigo 927, III do CPC/2015. Permissa venia, essa C. Corte de Justiça
reconheceu a possibilidade de o INSS descontar e/ou cobrar do segurado quantias pagas a
ele indevidamente. Tal comportamento, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, está
em consonância com a legalidade, eis que em conformidade aos artigos 115 da Lei no 8.213
/91 . Consoante a dicção do artigo 115, da Lei 8.213/91 c/c artigo 300 do CPC é devida a
restituição de valores recebidos por força de antecipação de tutela que restou revogada. Ora,
seja concedida a tutela antecipada por decisão que, posteriormente, vem a ser reformada,
com a revogação da tutela, seja com a sua alteração, resta evidente que exsurge o dever da
parte autora de ou, em outras palavras, reparar eventual dano que a tutela (revogada ou
reformada)restabelecer o status quo ante tenha ocasionado. É o que prevê o art. 302 do CPC.
[...]
No caso dos autos, em um primeiro momento, por força de tutela antecipada, foi
implantado benefício com renda mensal superior àquele que, ao final, seria concedido. Visto
de outra forma, pode-se dizer que houve a revogação da tutela que concedeu o primeiro
benefício (de renda superior) e, em seu lugar, foi concedida a tutela para a implantação de
outro benefício. Ora, não tem como implantar o segundo benefício sem a revogação do
primeiro e agora determinando o cancelamento de ambos é evidente que há necessidade de
devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial. Resta patente, assim, que
houve a reforma da decisão que concedeu a tutela a ensejar a necessária devolução dos
valores recebidos indevidamente, em virtude da diferença da renda entre os benefícios
revogado e concedido, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 692. Decisão em
sentido contrário desvirtua as mais elementares regras de justiça, pretendendo fazer justiça
distributiva em casos em que a questão é puramente de justiça comutativa. Quem recebeu o
que não é seu direito deve devolvê-lo.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Em relação aos segurados que se encontram filiados ao RGPS à época da publicação
da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria -
proporcional ou integral - ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de
serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher
os requisitos necessários antes da publicação da emenda. O período posterior à Emenda
Constitucional 20/98 poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

aposentadoria proporcional, se forem observados os requisitos da idade mínima (48 anos
para mulher e 53 anos para homem) e período adicional (pedágio), conforme o Art. 9o, da
EC 20/98. A par do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento da
carência, nos termos do Art. 25, II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da
mencionada lei, vige a tabela de seu Art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano
de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um
número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado
Art. 25, II. A questão tratada nos autos também diz respeito ao reconhecimento do tempo
trabalhado em condições especiais com a conversão em tempo comum. Define-se como
atividade especial aquela desempenhada sob certas condições peculiares - insalubridade,
penosidade ou periculosidade - que, de alguma forma cause prejuízo à saúde ou integridade
física do trabalhador. A contagem do tempo de serviço rege-se pela legislação vigente à
época da prestação do serviço.
[...]
Até
, quando entrou em vigor a Lei 9.032/95, que deu nova redação ao Art.
29/04/95
57, § 3o, da Lei 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço laborado em condições
especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, nos termos do Art. 295 do Decreto 357/91; a partir daquela data até a publicação
da Lei 9.528/97, em 10.12.1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a
efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes
prejudiciais a saúde ou a integridade física; após 10.12.1997, tal formulário deve estar
fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico
do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o Art. 58 da Lei 8.213/91, com a redação
dada pela Lei 9.528/97. Quanto aos agentes ruído e calor, é de se salientar que o laudo
pericial sempre foi exigido.
[...]
Assim sendo, não é mais exigido que o segurado apresente o laudo técnico, para fins
de comprovação de atividade especial, basta que forneça o Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP, assinado pela empresa ou seu preposto, o qual reúne, em um só
documento, tanto o histórico profissional do trabalhador como os agentes nocivos apontados
no laudo ambiental que foi produzido por médico ou engenheiro do trabalho. Por fim,
ressalte-se que o formulário extemporâneo não invalida as informações nele contidas. Seu
valor probatório remanesce intacto, haja vista que a lei não impõe seja ele contemporâneo
ao exercício das atividades. A empresa detém o conhecimento das condições insalubres a
que estão sujeitos seus funcionários e por isso deve emitir os formulários ainda que a
qualquer tempo, cabendo ao INSS o ônus probatório de invalidar seus dados. Cabe ressaltar
ainda que o Decreto 4.827 de
permitiu a conversão do tempo especial em comum
03/09/03
ao serviço laborado em qualquer período, alterando os dispositivos que vedavam tal
conversão. Em relação ao agente ruído, os Decretos 53.831/64 e 83.080/79 consideravam
nociva à saúde a exposição em nível superior a 80 decibéis. Com a alteração introduzida
pelo Decreto n. 2.172, de 05.03.1997, passou-se a considerar prejudicial aquele acima de 90
dB. Posteriormente, com o advento do Decreto 4.882, de 18.11.2003, o nível máximo
tolerável foi reduzido para 85 dB (Art. 2o, do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação
aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048/99). Estabelecido esse contexto, esclareço que, anteriormente,
manifestei-me no sentido de admitir como especial a atividade exercida até
, em
05/03/1997
que o segurado ficou exposto a ruídos superiores a 80 decibéis, e a partir de tal data, aquela
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

em que o nível de exposição foi superior a 85 decibéis, em face da aplicação do princípio da
igualdade.
[...]
Contudo, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão
submetida ao rito do Art. 543-C do CPC, decidiu que no período compreendido entre
06.03.1997 e 18.11.2003, considera-se especial a atividade com exposição a ruído superior a
90 dB, nos termos do Anexo IV do Decreto 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto 3.048/1999,
não sendo possível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o nível para
85 dB (R Esp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j.
, D Je
). Por conseguinte, em consonância com o decidido pelo C.
14/05/2014
05/12/2014
STJ, é de ser admitida como especial a atividade em que o segurado ficou exposto a ruídos
superiores a 80 decibéis até
, e 90 decibéis no período entre
e
05/03/1997
06/03/1997
e, a partir de então até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. No que diz
18/11/2003
respeito ao uso de equipamento de proteção individual, insta observar que este não
descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal
equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu
ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido: TRF3, AMS
2006.61.26.003803-1, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, 10a Turma,
DJF3
, p. 990; APELREE 2009.61.26.009886-5, Relatora Desembargadora
04/03/2009
Federal Leide Pólo, 7a Turma, DJF
, p. 391. Ainda que o laudo consigne a
29/05/09
eliminação total dos agentes nocivos, é firme o entendimento desta Corte no sentido da
impossibilidade de se garantir que tais equipamentos tenham sido utilizados durante todo o
tempo em que executado o serviço, especialmente quando seu uso somente tornou-se
obrigatório com a Lei 9732/98.
[...]
Quanto à possibilidade de conversão de atividade especial em comum, após
,
28/05/98
tem-se que, na conversão da Medida Provisória 1663-15 na Lei 9.711/98 o legislador não
revogou o Art. 57, § 5o, da Lei 8213/91, porquanto suprimida sua parte final que fazia
alusão à revogação. A exclusão foi intencional, deixando-se claro na Emenda Constitucional
n.o 20/98, em seu artigo 15, que devem permanecer inalterados os artigos 57 e 58 da Lei
8.213/91 até que lei complementar defina a matéria.
[...]
Na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de
aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e
1,2, para a mulher (Decreto 611/92), vigente à época do implemento das condições para a
aposentadoria. Importa mencionar que a necessidade de comprovação de trabalho "não
ocasional nem intermitente, em condições especiais" passou a ser exigida apenas a partir de
, data em que foi publicada a Lei 9.032/95, que alterou a redação do Art. 57, § 3o,
29/4/1995
da lei 8.213/91, não podendo, portanto, incidir sobre períodos pretéritos. Nesse sentido:
TRF3, APELREE 2000.61.02.010393-2, Relator Desembargador Federal Walter do Amaral,
10a Turma, DJF3
, p. 798 e APELREE 2003.61.83.004945-0, Relator
30/6/2010
Desembargador Federal Marianina Galante, 8a Turma, DJF3
, p. 445.
22/9/2010
[...]
O reconhecimento da contagem de tempo especial não destoa do entendimento
adotado pela Corte Suprema, pois não determina que o benefício seja calculado de acordo
com normas pertencentes a regimes jurídicos diversos, mas, apenas, que é dever do INSS
conceder ao segurado o benefício que lhe for mais favorável, efetuando o cálculo da renda
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

mensal inicial, desde que presentes todos os requisitos exigidos, de acordo com a legislação
vigente até a data da EC 20/98, até a edição da Lei no 9876/99 e até a DER (STF, RE 575089
/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado em
). Tecidas essas
24/10/2008
considerações gerais a respeito da matéria, passo a análise da documentação do caso em
tela. Assim fazendo, verifico que a autoria comprovou que exerceu atividade especial no
período de 19.12.00 a 27.11.12, laborado como auxiliar e técnico de enfermagem, na Santa
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, exposta a agentes biológicos (em contato com
pacientes), agentes nocivos previstos nos itens 1.3.2 do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do Decreto
83.080/79 e 3.0.1 do Decreto 3.048/99, de modo habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, conforme PPP.
[...]
De outra parte, o tempo total de contribuição contado de modo não concomitante, até
a DER, em 11.11.19, incluídos os períodos de trabalhos em atividade especial com o
acréscimo da conversão em tempo comum, corresponde a tempo superior a 30 anos,
suficiente para a aposentadoria integral por tempo de contribuição. Destarte, é de se
reformar em parte a r. sentença, revogando expressamente a tutela antecipada, devendo o
réu averbar no cadastro da autoria como trabalhado em condições especiais o período de
19.12.00 a 27.11.12, conceder o benefício de aposentadoria integral por tempo de
contribuição a partir de 11.11.19, e pagar as prestações vencidas, corrigidas monetariamente
e acrescidas de juros de mora. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção
monetária e taxa de juros de mora. Convém alertar que das prestações vencidas devem ser
descontadas aquelas pagas administrativamente ou por força de liminar, e insuscetíveis de
cumulação com o benefício concedido, na forma do Art. 124, da Lei no 8.213/91; não
podendo ser incluídos, no cálculo do valor do benefício, os períodos trabalhados, comuns ou
especiais, após o termo inicial/data de início do benefício – DIB.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de
não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 589861d4-0701-47bd-ac4b-27306aeb6d32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.873.749 / SP
Número Registro: 2025/0073541-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029430920204036102
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: NILVA LUCIA DE SOUZA ZONZIN
ADVOGADOS : MISAQUE MOURA DE BARROS - SP341890
MARCELINO SILVESTRE DOS SANTOS - SP348900
JAIR RODRIGO VIABONI - SP331031
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:31
Código de Controle do Documento: 85c4d934-cbf0-47a3-84c0-45a6718725ed